Tribunal: STF
Processo: ARE 1323133
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. SERVIÇO PRESTADO POR COOPERATIVA DE TRABALHO. AUXÍLIO MATERNIDADE. APLICAÇÃO DAS TESES APROVADAS NO JULGAMENTO DO TEMAS 166, 985 E 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recurso extraordinários manejados pela União e por SPSP - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda, ambos com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “PROCESSUAL CIVIL AGRAVO LEGAL ART 557 § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE POSSIBILIDADE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS PAGAS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO A TÍTULO DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E AVISO PRÉVIO INDENIZADO COMPENSAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TOMADORA DE SERVIÇOS RETENÇÃO DE 15% SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COOPERATIVA CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO ART 22 IV DA LEI 8212/91 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 9876/99 AGRAVOS LEGAIS IMPROVIDOS 1 O ARTIGO 557 AUTORIZA O JULGAMENTO UNIPESSOAL À VISTA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NÃO SENDO PORTANTO NECESSÁRIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA 2 O ENTENDIMENTO FAVORÁVEL ÀS EMPRESAS SOLIDIFICOU-SE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTE PAGOS PELO EMPREGADOR NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DA CORTE CONSTITUCIONALMENTE APTA A INTERPRETAR O DIREITO FEDERAL PARECE DESARRAZOADO DISSENTIR DA SUA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOB PENA DE ETERNIZAR DEMANDAS O MESMO ENTENDIMENTO PODE SER APLICADO EM RELAÇÃO A OUTRAS PARCELAS PAGAS PELO EMPREGADOR A QUE ATUALMENTE AS CORTES SUPERIORES NÃO VÊM EMPRESTANDO A NATUREZA DE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO O ADICIONAL DE UM TERÇO (13) DAS FÉRIAS 3 O PENSAMENTO EXTERNADO PELAS DUAS TURMAS DO STF QUE VEM GANHANDO ADESÃO NO STJ FINCASE NA CONSIDERAÇÃO DE QUE A VERBA REMUNERATÓRIA DO TRABALHO E SOBRE A QUAL DEVE INCIDIR A CONTRIBUIÇÃO É AQUELA QUE VAI SE PERPETUAR NO SALÁRIO OU SUBSÍDIO DO MESMO CONFORME SEJA EMPREGADO CELETISTA OU SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO 4 INAFASTÁVEL O CARÁTER REMUNERATÓRIO DO SALÁRIO MATERNIDADE COMO SOA SEM DISCREPÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 5 O CASO É DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO NÃO OBSTANTE A REVOGAÇÃO DA ALÍNEA F DO INCISO V DO § 9o DO ARTIGO 214 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PELO DECRETO N° 6727/2009 6 EMBORA O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TENHA FIXADO O ENTENDIMENTO DE QUE A VETUSTA TESE DO CINCO MAIS CINCO ANOS DEVERIA SER APLICADA AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 (RESP 1002932SP) O COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O RE N° 566621/RS EM REPERCUSSÃO GERAL AFASTOU PARCIALMENTE ESTA JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDENDO SER VÁLIDA A APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO DE 5 ANOS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS O DECURSO DA VACATIO LEGIS DE 120 DIAS DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 OU SEJA A PARTIR DE 962005 ASSIM CONSIDERANDO QUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010 NÃO HÁ QUE SE FALAR NA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO 7 A COMPENSAÇÃO SÓ SERÁ POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (ARTIGO 170A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ACRESCIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 104 DE 10012001 ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO) PORQUE A DISCUSSÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PERMANECE A LEI N° 9876/99) A PARTIR DE 132000 (IO DIA DO MÊS SEGUINTE AO NONAGÉSIMO DIA CONTADO DA PUBLICAÇÃO ART 12 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20) DESONEROU AS COOPERATIVAS DE RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO E VALIDAMENTE ONEROU O TOMADOR DE SERVIÇOS AGORA À LUZ DO NOVO PRECEITO CONSTITUCIONAL DEIXANDO DESDE ENTÃO DE PRODUZIR EFEITOS A LEI COMPLEMENTAR N° 84/96 ASSIM INCIDE A TRIBUTAÇÃO DESCONTADAS AS DESPESAS OPERACIONAIS DA COOPERATIVA SOBRE O MONTANTE QUALIFICADO COMO RECEITA DA ENTIDADE SOBRE O QUE CORRESPONDERIA A REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO (COOPERADOS) DE MODO QUE NA VERDADE NÃO SE ONERA A ENTIDADE (INTERMEDIÁRIA) E SIM O TOMADOR DE SERVIÇOS QUE PAGA AOS PRESTADORES ATRAVÉS DA COOPERATIVA.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 194, 195, I, a, II, 201, § 11, da Constituição da República. Alega, em síntese, a incidir a contribuição previdenciária sobre terço de férias. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido, julgando-se improcedente a pretensão inicial.



    Por sua vez, SPSP - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda, nas razões do extraordinário, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 154, I, e 195, I, a, § 4º, da Constituição da República. Alega, em síntese, não incidir sobre serviço prestado por cooperativa de trabalho, folha de salário e auxílio maternidade. Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido, julgando-se procedente a pretensão inicial.



    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário ex adverso.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade de ambos os extraordinários sob a incidência da Súmula 284 do STF. 



    A Presidência desta Corte Suprema determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao STF, sustentando que a incidência da Súmula 284 do STF não permitiria a apreciação dos Temas da repercussão geral indicados sobre o caso. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário da União merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 1.072.485, rel. Min. Marco Aurélio, Tema 985 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” (DJe de 2/10/2020) 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Quanto ao recurso extraordinário de SPSP - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda, tenho que merece prosperar em parte.



    No tocante à contribuição previdenciária incidente sobre serviço prestado por cooperativa de trabalho, esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 595.838, rel. Min. Dias Toffoli, Tema 166 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



     



     “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.” (DJe de 8/10/2014)



    No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre as demais parcelas in casu, incidindo a tese fixada pelo Pleno, Tema 1.100, no ARE 1.260.750, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), in verbis : “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).  



    Ex positis, CONHEÇO DOS AGRAVOS. PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela União, para, reformando em parte o acórdão recorrido, denegar a segurança quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre adicional do terço de férias. PROVEJO em parte o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por SPSP - Sistema de Prestação de Serviços Padronizados Ltda, para, reformando em parte o acórdão recorrido, conceder a segurança para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente